Tribunal: TJDFT
Processo: 0743232-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO PARA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. TENTATIVAS FRUSTRADAS. MANDADO DE PRISÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. COVID-19.
I – Embora evidenciada intenção do apenado de se esquivar de receber a intimação para que seja analisada a possibilidade de cumprimento da pena por monitoramento eletrônico, apresentando inclusive postura desrespeitosa frente ao Oficial de Justiça, tal circunstância não justifica seja expedido mandado de prisão, diante do estado de calamidade decretado em razão do novo corona vírus, que causa especial impacto na população carcerária e tem exigido maior rigor na excepcionalidade de novas prisões.
II – Recurso conhecido e desprovido.